Tribunal: TJDFT
Processo: 0753831-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753831-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENYVAN SANTANA SANTOS DELEVEDOVE AGRAVADO: LUCAS MACHADO GALVAO SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DENYVAN SANTANA SANTOS DELEVEDOVE em face de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa, que, em sede de cumprimento de sentença proposto contra LUCAS MACHADO GALVÃO SOARES, indeferiu os pedidos de restrição de circulação de veículo do executado e de penhora da pensão alimentícia recebida pelo devedor. Em suas razões recursais (ID 67384179), o exequente sustenta que “a decisão proferida por este Juízo foi contraditória e equivocada ao afirmar que não há prova ou indícios de que o agravado ainda aufere pensão alimentícia de seu genitor, quando o próprio o documento referido por aquele Juízo (doc. 7) demonstra a percepção de pensão alimentícia pelo agravado no ano de 2021, a qual é paga pelo seu genitor CARLOS ALBERTO MACHADO SOARES, sem falar que o próprio demandado, em sua defesa em impugnação à execução, alegou que a quantia bloqueada naquela época seria decorrente da pensão alimentícia auferida de seu genitor”. Afirma que “Embora os proventos do devedor sejam, em regra, impenhoráveis, o Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado tal regra, de modo a permitir que percentual dos rendimentos do devedor seja penhorado para quitação de dívidas de valor, desde que assegurada a dignidade do demandado e de sua família”. No mais, argumenta que “a omissão em se determinar a restrição do veículo apenas tem permitido ao agravado dele usufruir sem qualquer preocupação, enquanto o agravante permanece sem receber qualquer quantia do valor que lhe é devido”. Busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a “restrição de circulação do veículo Fiat Palio, Placa PAD1274, cor vermelha e a penhora mensal de 30% da pensão auferida pelo agravado, que é paga pela Federação dos Trabalhadores no Comércio do Estado de Minas Gerais, CNPJ 17.219.585/0001-38, para quitação do valor devido ao agravante, bem como dos honorários advocatícios”. Preparo recolhido (ID 67386800). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada, na parte em que interessa, in verbis: “(...) indefiro o pedido de inserção da restrição e circulação do veículo, pois a medida é ineficaz para a localização do bem, em virtude da baixa probabilidade de apreensão do veículo na via administrativa e da sobrecarga desnecessária ao Judiciário. Por fim, indefiro o pedido de penhora da pensão alimentícia do devedor, tendo em vista que a notícia que se tem dos autos é que a prestação foi fixada em 22/03/1991, há mais de 30 (trinta) anos, o que permite concluir que atualmente o devedor não percebe mais tais valores, especialmente conforme consta em suas declarações de imposto de renda (ID 143659611). Ademais, sua existência não foi reconhecida na decisão de ID 165752066. Ausente prova ou indícios em sentido contrário. Fica a parte exequente intimada a se manifestar, devendo indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921 do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias.” Por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que a “regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Em subserviência ao precedente supracitado, renovado no EREsp n. 1.874.222/DF, julgado em 19/04/2023, o colendo STJ adota o entendimento de que, excepcionalmente, a partir de análise do caso concreto, há possibilidade da relativização da impenhorabilidade de percentual de salário desde que preservado o suficiente para a subsistência digna do devedor e de sua família. No caso, contudo, entende-se precoce e temerário permitir a mitigação, inaudita altera pars, da aludida impenhorabilidade, preconizando-se oportunizar a oitiva do devedor agravado, no intuito de melhor apurar não só se ainda recebe a pensão alimentícia até então devida por seu genitor, mas também a sua capacidade de suportar eventual penhora de percentual da verba alimentícia, sem prejuízo do custeio de suas despesas básicas de sua sobrevivência. Portanto, considerando-se as peculiaridades do caso, entendo prudente se aguardar a formalização do contraditório para analisar de forma aprofundada a possibilidade de penhora. Já no que diz respeito ao pleito de restrição do veículo FIAT/PALIO FIRE WAY, placa PAD1274, de propriedade do executado, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante, senão vejamos. Compulsando os autos principais (ID 179979673), verifica-se que, em 29/11/2023, foi deferida pelo Juízo “a quo” a penhora do mencionado automóvel. Confira-se: “Verifico que em sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 174011805), foi determinado que veículo FIAT/PALIO FIRE WAY, placa PAD1274, ano 2015 fosse restituído ao executado LUCAS MACHADO GALVAO SOARES, tendo em vista a comprovação de que comprou o bem de terceiro, em que pese não tenha transferido a propriedade para o seu nome. Todavia, considerando que a propriedade de bens móveis se transmite pela tradição, e que a transferência de veículos automotores perante o órgão de trânsito é ato de natureza meramente administrativa, defiro a penhora do mencionado veículo.” Em face da dificuldade para a efetivação do cumprimento da sentença, a restrição judicial de circulação do veículo contribui, a toda evidência, para a localização do bem com vistas à satisfação do crédito exequendo, conferindo maior racionalização aos atos processuais e maior efetividade à prestação jurisdicional. De fato, promovidas outras medidas, sem êxito, com o fim de localizar bens e valores em nome do executado, e diante da dificuldade de localização do próprio veículo em questão, entende-se, à luz dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual, ser útil e razoável o registro, via RENAJUD, da restrição de circulação do automóvel adquirido pelo devedor. Sobre o tema, confira-se precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. MEDIDA CABÍVEL. EFETIVIDADE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado regularmente, com a observância do contraditório e da ampla defesa. Pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens dos devedores. 2. Realizadas outras medidas com o intuito de localizar bens e valores em nome dos devedores, sem sucesso, diante da dificuldade de localização do executado e do veículo penhorado, a observância dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual permite a inscrição, via RENAJUD, da restrição de circulação do automóvel. Precedente deste Tribunal. 3. A imposição da restrição de circulação no veículo penhorado, localizado em consulta ao sistema RENAJUD, contribuirá para a apreensão do bem, viabilizando eventual alienação e a consequente satisfação do crédito objeto da demanda. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1436091, 07130788220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no PJe: 14/7/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO PENHORADO. LOCALIZAÇÃO DO BEM. REGISTRO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. PRESSUPOSTOS FÁTICOS AUTORIZADORES DEVIDAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. MEDIDA EXCEPCIONAL NECESSÁRIA E ÚTIL À EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema RenaJud é uma ferramenta eletrônica instituída para interligar o Poder Judiciário ao DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, com a finalidade de facilitar as consultas e o envio de ordens judiciais de restrição de veículos. 2. O registro de restrição da circulação do veículo, por meio do sistema RenaJud, tem por escopo assegurar a penhora deferida pelo magistrado, visto que se trata de constrição destinada a satisfazer o crédito excutido por meio de oportuna alienação, já que o devedor não atuou positivamente para acatar voluntariamente a ordem judicial de pagamento. Nessa senda, a anotação de impedimento judicial de circulação que possibilita a apreensão do veículo se coaduna com o princípio da efetividade da tutela executiva e guarda plena compatibilidade com a necessidade de que haja reposta estatal condizente com as barreiras erguidas pelo executado para o cumprimento da decisão judicial. 3. Malgrado excepcional a medida instituidora de restrição à circulação de veículo objeto de penhora, necessária e útil se mostra para o caso concreto em que atendidos seus pressupostos fáticos autorizadores: a condição de inadimplente do proprietário, que deixou de pagar dívidas vencidas, as quais são objeto de cobrança em demanda executiva em que não localizados bens penhoráveis, salvo o veículo registrado em seu nome (do devedor/executado). Providência que viabiliza a célere apreensão do automóvel como forma de satisfazer o crédito excutido. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1401492, 07312423220218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO NO NOME DE UM DOS RÉUS. RENAJUD. PEDIDO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RESTRIÇÃO PARA CIRCULAÇÃO PERANTE O DETRAN. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Inviável a determinação de penhora de veículo quando ausentes quaisquer informações sobre a localização do bem. 2. O bloqueio do veículo, por meio do sistema RENAJUD, indubitavelmente expande a probabilidade de o credor reaver seu crédito, eis que a restrição judicialmente imposta amplia as chances de localização do bem, dando maior efetividade à prestação jurisdicional. 2.1. O Regulamento do RENAJUD, que define os contornos da cooperação entre os órgãos de Trânsito e o Poder Judiciário, define, em seu artigo 9o a possibilidade de anotação de restrição à circulação e transferência de veículo, de modo que não há óbice operacional à adoção dessa medida. 5. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1355255, 07135103820218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE. PENHORA DE VEÍCULO. RENAJUD. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. BAIXA DA RESTRIÇÃO. NÃO CABÍVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. A restrição de transferência e de circulação de veículo, via RENAJUD, mostra-se medida de constrição patrimonial razoável e necessária para o fim de dar efetividade a ordem judicial. 2. A não localização do bem móvel para ser penhorado não enseja a retirada da restrição judicial do sistema, posto que acarretaria prejuízo exacerbado ao credor, que se mostrou diligente em busca de seu crédito. Logo, deve subsistir a restrição de transferência e de circulação sobre o veículo registrado em nome do devedor, via RENAJUD. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1750595, 07146252620238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Restrição de circulação e transferência de veículo. Bem não localizado. A imposição de restrição de circulação e transferência é medida coercitiva (CPC 139, IV) adequada e revestida de razoabilidade, pois viabiliza a efetividade da execução, tendo em vista que pode contribuir para a localização do veículo e para evitar que seja adquirido por terceiro, sobretudo de boa-fé. Recurso provido para deferir a restrição.” (Acórdão 1769280, 07155208420238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA RENAJUD. VEÍCULO EM NOME DO CREDOR. LOCALIZAÇÃO INCERTA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. PERMITIDA. VISA IMPEDIR A TRANSAÇÃO DO BEM E COMUNICAÇÃO DA MUDANÇA DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE DO CREDOR VIR A PAGAR A DÍVIDA. 1. Hipótese em que a única pesquisa exitosa junto aos sistemas disponíveis foi por intermédio do RENAJUD, tendo sido encontrado o veículo em nome do credor, mas que não foi localizado no endereço. 2. Não se pode penhorar um objeto que não se sabe onde se encontra, eis que impossível se praticar os atos supervenientes à constrição. Porém, como no caso em comento se visa encontrar bens passíveis de penhora ou mesmo o executado, para que cumpra a sentença, pagando o que deve, entendo que a determinação da restrição do veículo via Renajud possa surtir algum efeito no intento do agravante. 3. A adoção da medida em questão evitará a negociação do veículo, assim como não permitirá que se faça a comunicação junto aos órgãos de trânsito quanto à eventual mudança de proprietário, o que pode vir a favorecer o exequente, ainda que remotamente. 4. Agravo de instrumento conhecido. DADO PARCIAL PROVIMENTO.” (Acórdão 1305874, 07269815820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no DJE: 14/12/2020) Do exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a inclusão da restrição de circulação, via RENAJUD, do veículo especificado nos autos, FIAT/PALIO FIRE WAY, placa PAD1274. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator